Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada - Vaneide Vieira Lima -, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara para cominar à ré, ora agravante, a obrigação de conceder-lhe imediatamente o benefício de pensão por morte em decorrência do óbito do participante Ernesto Carrara Júnior, mediante observância do regulamento quanto ao rateio das quotas-parte entre os demais dependentes, se houver. Segundo o provimento arrostado, a agravada lograra demonstrar que possuía união estável com o participante do plano, que viera a óbito em 05/07/2020, havendo-lhe sido concedida, inclusive, pensão por morte pelo INSS, descerrando que, destarte, faz jus também ao benefício decorrente da previdência complementar. Inconformada com essa resolução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão que deferira a pretensão antecipatória, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, ou, alternativamente, seja-lhe autorizada a realização dos depósitos judiciais dos valores a título de suplementação de pensão até a solução da ação. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada aviara a ação subjacente alegando que convivera em união estável com o participante do plano de benefícios que administra por mais de 10 (dez) anos, perdurando a união até o falecimento do participante, havido em 05/07/2020, destacando, ainda, que seu falecido companheiro era segurado da Previdência Social e, ainda, da Previdência Complementar, contratado pela Petrobrás S/A, na data de sua admissão em 01/01/1987, consoante previsto no Regulamento do Plano Petros. Verberara que, segundo as razões apresentadas pela agravada na ação de conhecimento, agitara ela que dirigira-se a um Posto da Previdência Social oficial visando requerer o benefício de pensão por morte, o qual restara deferido, conforme carta de concessão apresentada, aduzindo, entretanto, que, ao solicitar o benefício complementar, tivera indeferido o pleito sob o fundamento de que não é uma beneficiária indicada pelo participante. Pontuara, após realizados esses registros, que, consoante disciplina o artigo 20 do Regulamento do Plano Petros – 2, “beneficiário é a pessoa física inscrita para o recebimento de Benefício ou valor decorrente de eventos que sobrevenham ao respectivo Participante”, ao passo que, conforme preceitua o artigo 21, inciso I, daquele regulamento, o companheiro do participante pode ser habilitado como Beneficiários de Classe 1. Pontificara que, na hipótese, conforme o último formulário de atualização de beneficiários e designados do plano Petros 2, assinado e encaminhado pelo participante, datado de 09/01/2019, a única dependente designada ao benefício de suplementação de pensão por morte é a Sra. Lídia Magalhães Carrara, e, entrementes, conquanto conste aludida pessoa como designada ao benefício de suplementação de pensão por morte, desponta como ex-cônjuge, divorciada do participante, de molde que, neste caso, somente teria direito ao benefício de suplementação de pensão por morte do plano Petros 2 se recebesse pensão judicial ou por determinação judicial, consoante alínea “d” do art. 21, inciso I, do Regulamento aplicável. Aduzira que o participante falecido pertencia ao Plano Petros 2 e também ao Plano Petros do Sistema Petrobras - Não Repactuados - PPSP, e, em relação a este último, não apontara ele beneficiários, exigência contida na Resolução no 49 que editara. Acrescera que aludida normatização, em vigor desde 1997, intentara evitar que a inclusão de novos dependentes após a aposentadoria do participante causasse desequilíbrio ao plano de custeio. Consignara, ademais, que, para manter o equilíbrio atuarial, os planos de previdência complementar devem respeitar regras basilares, principalmente aquela que diz respeito à previsão de fontes de recursos para custear os benefícios do plano, de molde que nenhum benefício pode ser concedido ou majorado sem que tenha havido a respectiva contrapartida das contribuições, sob pena de os recursos não sobejarem suficientes frente aos compromissos assumidos perante os participantes. Afirmara que, consoante o preceituado na Resolução no 49 mencionada, o participante poderia incluir beneficiários no plano, sem custo adicional, até a data da rescisão do contrato de trabalho com a patrocinadora, descerrando dessa previsão que, seja administrativamente, seja nos presentes autos, ou mesmo em ação judicial própria, não se desincumbira a agravada de comprovar que passara a integrar a relação contratual com a agravante como beneficiária do participante falecido. Pontuara que administra benefícios complementares àqueles concedidos pelo INSS, de modo que a agravada somente faria jus ao benefício de pensão por morte pago pela Petros se tivesse sido indicada com beneficiária do participante falecido, nos termos do regulamento. Afirmara que a pretensão agitada visa dar efetividade à natureza de complementaridade do benefício contratado pelo de cujus, do qual somente poderá desfrutar aquele que tenha reunido os requisitos indispensáveis à sua concessão, ressaltando que, nos termos legais, o reconhecimento da aquisição do direito de receber o benefício depende, primeiramente, do reconhecimento da qualidade de beneficiária designada. Sustentara que o Plano Petros-2 é um plano de caráter previdenciário, da espécie contribuição variável (CV), que oferece renda adicional aos benefícios pagos pela Previdência Social, oferecendo renda adicional na aposentadoria que busca assegurar a manutenção do padrão de vida, no qual a patrocinadora contribui para o plano na mesma proporção que o participante, assegurando benefícios de risco por invalidez, doença e reclusão, além de pecúlio por morte e pensão por morte. Assentara que as contribuições podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12% do total dos rendimentos tributáveis anuais. Registrara que a pensão por morte pode ser requerida pelo beneficiário inscrito pelo participante no PP-2 que esteja recebendo pensão por morte da Previdência Social, ao passo que, no caso em questão, conforme o último formulário de Atualização de Beneficiários e Designados do Plano Petros 2, assinado e encaminhado pelo participante, datado de 09/01/2019, a única dependente designada ao benefício de suplementação de pensão por morte é a Sra. Lidia Magalhães Carrara. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a ausência de plausibilidade do direito que vindicara a agravada, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada - Vaneide Vieira Lima -, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara para cominar à ré, ora agravante, a obrigação de conceder-lhe imediatamente o benefício de pensão por morte em decorrência do óbito do participante Ernesto Carrara Júnior, mediante observância do regulamento quanto ao rateio das quotas-parte entre os demais dependentes, se houver. Segundo o provimento arrostado, a agravada lograra demonstrar que possuía união estável com o participante do plano, que viera a óbito em 05/07/2020, havendo-lhe sido concedida, inclusive, pensão por morte pelo INSS, descerrando que, destarte, faz jus também ao benefício decorrente da previdência complementar. Inconformada com essa resolução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da decisão que deferira a pretensão antecipatória, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, ou, alternativamente, seja-lhe autorizada a realização dos depósitos judiciais dos valores a título de suplementação de pensão até a solução da ação. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravada almejando a imediata concessão, por parte da agravante, do benefício de pensão por morte desde a data do óbito de seu companheiro, participante de Plano de Previdência Complementar gerido pela entidade, conquanto não constasse a demandante como pessoa designada como beneficiária, perante a instituição, pelo extinto. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência assegurada à agravada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, sobeja que o provimento antecipatório que vindicara a agravada perante o Juízo de origem, no molde em que fora reclamado, afigurara-se provido de suporte legal passível de autorizar sua contemplação em sede incipiente da ação cognitiva. É que, do cotejo dos autos, afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela autora/agravada. Registre-se, de início, ressoar inexorável que deve ser observado o disposto no regulamento do plano de benefício que originariamente fora integrado pelo participante, cujo óbito deflagrara o direito à suplementação vindicada pela agravada, uma vez que o relacionamento mantido entre ele e a ora agravante, conquanto paramentado pela legislação de regência da previdência complementar, tem natureza contratual, sendo regulado pelo disposto nos correspondentes regulamentos. Alinhado esse registro, sobeja dos elementos coligidos aos autos que o extinto integrava o Plano de Benefícios denominado Petros 2, cujo regulamento de regência previra o seguinte, quanto aos destinatários dos benefícios nele elencados, litteris: “Seção III - Dos Beneficiários e Designados Art. 20 - Beneficiário é a pessoa física inscrita no PLANO PETROS-2 para o recebimento de Benefício ou valor decorrente de eventos que sobrevenham ao respectivo Participante, nos termos deste Regulamento. Art. 21 - Poderão ser inscritas no PLANO PETROS-2 como Beneficiários do Participante, as seguintes pessoas, que serão classificadas, de acordo com a sua natureza, como: I. Beneficiários de Classe - 1: a) o cônjuge ou o companheiro(a); b) os filhos, os enteados, os adotados legalmente ou os tutelados, menores de 21 (vinte e um) anos; c) os filhos, os enteados, os adotados legalmente ou os tutelados, sem limite de idade, desde que inválidos ou incapazes e reconhecidos como beneficiários do Participante pela Previdência Social; d) o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) que, por determinação judicial, receba pensão alimentícia do Participante, enquanto mantiver este direito; II - Beneficiários de Classe - 2: os pais economicamente dependentes, desde que reconhecidos como beneficiários do Participante pela Previdência Social; III - Beneficiários de Classe - 3: a) os irmãos não emancipados, menores de 21 (vinte e um) anos, desde que reconhecidos como beneficiários do Participante pela Previdência Social; b) os irmãos inválidos, de qualquer idade, desde que reconhecidos como beneficiários do Participante pela Previdência Social. § 1o - O reconhecimento, pelo PLANO PETROS-2, de Beneficiários de uma das Classes previstas nos incisos deste artigo está condicionado à não existência de Beneficiários inscritos em Classe anterior. § 2o - Considera-se Beneficiário Assistido o Beneficiário que esteja recebendo Benefício de Prestação Continuada. Art. 22 - Designado é a pessoa física inscrita no PLANO PETROS-2 para fins exclusivos do recebimento do Pecúlio por Morte e dos valores previstos no artigo 90 e, quando for o caso, no artigo 135 (...) SEÇÃO I – Dos Destinatários Art. 54 - Os Benefícios previstos no PLANO PETROS-2 são destinados exclusivamente: I - aos Participantes: a) Ativos, quando se tratar da Aposentadoria Normal e da Aposentadoria por Invalidez; b) Patrocinados e Autopatrocinados, quando se tratar do Auxílio-Doença. II - aos Beneficiários dos Participantes: a) Ativos que vierem a falecer, quando se tratar da Pensão por Morte de Participante Ativo; b) Patrocinados ou Autopatrocinados, detentos ou reclusos, quando se tratar do Auxílio-Reclusão; c) Assistidos que vierem a falecer, quando se tratar da Pensão por Morte de Participante Assistido. III - aos Beneficiários e aos Designados dos Participantes Patrocinados, Autopatrocinados e Assistidos que vierem a falecer, quando se tratar do Pecúlio por Morte. Parágrafo único - Os Benefícios previstos em cada um dos incisos deste artigo ou suas alíneas, conforme o caso, serão devidos exclusivamente aos destinatários correspondentes que efetuarem o seu requerimento, desde que atendidas as condições de elegibilidade previstas na Seção II. (...) Seção II - Da Elegibilidade Art. 55 - A elegibilidade a Benefício previsto no PLANO PETROS-2 decorre do atendimento das seguintes exigências: I - para a Aposentadoria Normal, cumulativamente: a) cumprimento de carência mínima de 60 (sessenta) Contribuições mensais; b) cessação do vínculo empregatício com a Patrocinadora; c) concessão de benefício equivalente junto à Previdência Social. II - para o Auxílio-Doença, o Auxílio-Reclusão e o Pecúlio por Morte, cumulativamente: a) não pré-existência do evento gerador do Benefício, em relação à inscrição do Participante; b) concessão, para o requerente, do benefício correspondente junto à Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 56; c) ocorrência do evento gerador do Benefício após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses de vinculação ininterrupta do Participante ao Plano, ressalvado o disposto no artigo 57. III - para a Aposentadoria por Invalidez e a Pensão por Morte do participante Ativo: concessão, para o requerente, do benefício correspondente junto à Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 56; IV - para a Pensão por Morte do participante Assistido: concessão, para o requerente, do benefício correspondente junto à Previdência Social; (...)”[2] (grifei e destaquei) Sob essas premissas regulatórias desponta patente dos autos, lado outro, que o extinto, em atualização de dados perfectibilizada em 09/01/2019 perante a entidade[3], indicara, como beneficiária de pensão por morte e auxílio-reclusão, unicamente a pessoa de Lídia Magalhães Carrara, sua ex-cônjuge, apontando suas filhas como designadas à percepção do pecúlio/abono por morte. Sucede que, na espécie, a agravada evidenciara sua condição de companheira do falecido, por meio de escritura pública instrumentalizada em 13/11/2019[4], na qual constara a situação de convivência de ambos para fins de constituição de família desde 24/07/2009, havendo, ademais, demonstrado que se habilitara ela como beneficiária de pensão por morte previdenciária perante o INSS[5]. Dessas constatações ressai inexorável que, conquanto não conste a agravada do rol de pessoas indicadas pelo falecido como beneficiárias/designadas, em caso de óbito, perante a entidade de previdência privada, a omissão não enseja a inviabilidade de a companheira vindicar a percepção do benefício. Com efeito, na espécie, afere-se que o regulamento previra expressamente, como beneficiária, a pessoa que figure na condição de companheira, inclusive privilegiando-a, na ordem de preferência, em detrimento das demais classes, porquanto a previra como beneficiária de “Classe-1”. Ademais, in casu, a agravada cumprira a condição de elegibilidade, prevista no benefício, que lhe estava afetada, pois demonstrara lhe haver sido concedido benefício correlato perante a Previdência Social. Sob essa realidade, a despeito de não haver sido textualmente indicada nessa condição pelo extinto – que, possivelmente, não dispusera de tempo hábil para a realização desse registro, pois seu óbito sucedera pouco após a instrumentalização da união estável que perdurava há quase 10 (dez) anos –, essa circunstância não afasta o direito da agravada de se habilitar como beneficiária do participante na condição que comprovara ocupar, ressalvada, consoante expressamente indicado na decisão arrostada, a necessidade de observância de rateio com os demais dependentes. Esse, aliás, é o entendimento tranquilo sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. PRETENSÃO NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NO PLANO. OMISSÃO DO NOME DA COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. (...) 3. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como a companheira com quem convivida em união estável. 4. A inclusão da companheira, ao lado da pessoa indicada no rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da sua inscrição no plano, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio igualitário do benefício entre a pessoa indicada e a companheira. 5. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por escolha do participante e beneficiário, fora eleito como assistido em caso de seu falecimento. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC). 5. APELAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Acórdão 1267700, 07311947520188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FACEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. REJEIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. COMPANHEIRA. DEPENDENTE DO BENEFICÁRIO FALECIDO. OBSERVÂNCIA. REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A ausência de apresentação do currículo pelo perito regularmente cadastrado do Tribunal não tem o condão de invalidar a perícia por si só, sobretudo quando tal impugnação somente ocorre após o prazo previsto no art. 465, § 1o, CPC e sem a demonstração de qualquer inconsistência do laudo pericial, ou mesmo a incapacidade técnica do expert. 2. O reconhecimento judicial da união estável atribui à dependente do beneficiário do plano de previdência privada, todos os direitos inerentes à sua condição de companheira. Assim, as regras para o recebimento da suplementação de pensão serão aquelas constantes no Regulamento vigente ao tempo em ocorreu o óbito do beneficiário, momento em que adquiriu o direito de suplementação da pensão por morte de acordo com o plano de benefícios da FACEB então vigente, que não previa a necessidade de recomposição da reserva matemática com o aporte financeiro da joia atuarial 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1233050, 07064815520178070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGIUS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFPC. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA AUTORA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO PARTICIPANTE TITULAR NO PLANO DE BENEFÍCIOS. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EXIGÊNCIA DE PREVIA DESIGNAÇÃO JUNTO AO PLANO. FORMALISMO EXACERBADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. NECESSÁRIO RESPEITO À COTA-PARTE DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS EVENTUALMENTE INSCRITOS. PAGAMENTO DO VALOR DO CUSTO DE INCLUSÃO DO DEPENDENTE. "JOIA". PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. (...) 3.2. As regras atinentes à previdência oficial não são diretamente aplicáveis às previdências privadas complementares, embora possam ser admitidas como instrumento auxiliar e subsidiário de interpretação, sempre que verificada a compatibilidade em relação ao regime jurídico aplicável. Isso porque as previdências pública oficial e privada complementar encontram-se em regimes jurídicos amplamente distintos: aquela de adesão compulsória (em regra), organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e regida pelo direito público e esta última de participação voluntária e regulada pelo direito privado. 4. Na hipótese, o conteúdo probatório coligido aos autos leva à inexorável conclusão de que a autora realmente se qualifica como companheira do participante, com ele convivendo em união estável até seu falecimento, não sendo suficiente para infirmar tal situação a simples alegação da requerida, constante da peça contestatória, de que a autora seria mera "cuidadora" do participante. 4.1. No entanto o foco da controvérsia se dá quanto à exigência elencada como "condição de elegibilidade", prevista naquele mesmo dispositivo regulamentar, bem assim a exigência do valor do custo da inclusão de dependente. 5. Inobstante conste a exigência de prévia do regulamento, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que se trate de plano de previdência privada complementar, uma vez constatada a união estável, fazjus a companheira ao percebimento do benefício de pensão por morte, independentemente de sua prévia designação administrativa - em similitude ao aplicável relativamente à previdência oficial. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5.1.Dessa forma, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. (REsp 1705576/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018) 6.Verifica-se que a jurisprudência pátria baliza a exigência de prévia indicação administrativa ao plano de benefícios para fins de pensão por morte, enquadrando tal "condição de elegibilidade" para o exercício como formalismo exacerbado que tanto implica em indevido óbice à direito inerente ao dependente do participante - sobretudo em se tratando de companheiro(a) em união estável reconhecida ou de filhos economicamente menores e/ou dependentes -, quanto pode incorrer em indesejável enriquecimento sem causa do fundo de pensão. 6.1. No entanto, a concessão do benefício da suplementação da pensão por morte deve se dar na forma prevista no regulamento, notadamente quanto à disposição regulamentar de rateio das quotas-parte entre os dependentes, a saber a companheira do participante e seus dois filhos em comum. 7.No que diz respeito ànecessidade de preservação do equilíbrio atuarial, tem-se que o funcionamento do plano de previdência privada e o fomento dos benefícios dele originários são pautados por critérios exclusivamente técnicos, sendo lastrados na sustentabilidade decorrente da adequada previsão e da estrita execução do recolhimento das diversas formas de custeio e do sistema de capitalização e formação de reservas, na forma prevista em regulamento. 8.É devido o recolhimento do valor do custo de inclusão de dependente no plano ("joia"), in casu na qualidade de beneficiária da pensão por morte decorrente do falecimento do participante titular do plano, seu companheiro, tanto em função de haver previsão específica no Regulamento do Plano para tanto, quanto em respeito ao caráter mutualístico inerente ao regime privado de previdência complementar, à necessidade de constituição de reservas ante o regime de capitalização, e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro-atuarial do plano de benefícios. 9. Apelo da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para ajustar a condenação da ré "ao pagamento de pensão mensal na forma prevista pelo art. 51 e seguintes do estatuto, a contar da data do requerimento administrativo (22/11/2016)", e, ainda, para acrescer a acrescer a necessidade de recolhimento do valor do custo do ingresso da autora ("joia"), atuarialmente aferido, sendo facultado às partes o recolhimento parcelado e compensado com os valores a serem vertidos em razão do benefício de suplementação da pensão por morte em favor da autora. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1111955, 20170110072620APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: 476/497) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA REGISTRADA JUNTO AO INSS. DISPENSADA. DEVIDO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença que reconhece a relação havida entre a recorrida e o falecido já seria suficiente para que a apelante implementasse a pensão por morte. 2. Previdência Privada é autônoma em relação ao RGPS, descabida a exigência do reconhecimento da condição de companheira junto ao INSS. 3. Dependência econômica da companheira é presumida, assim dispõe regulamento do plano de benefícios da ré e a legislação previdenciária. 4. Previdência Complementar tem caráter social, negar a pretensão da companheira é negar proteção à família constituída pelo falecido. 5. A negativa do benefício por parte da apelante motivou a presente demanda, razão pela qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Princípio da causalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1035460, 20170110310552APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 196-212) Idêntico é o posicionamento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos julgados emanados daquele sodalício, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. As questões submetidas ao Tribunal de Justiça de origem foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral dos temas e fundamentação compatível. Destarte, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Inexiste carência de fundamentação quando o Tribunal de Justiça de origem pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau. 3. Entendimento jurisprudencial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.” 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1749679/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1699256/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR AO FALECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito. 2. " (...) comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. (REsp 1.705.576/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe de 06/03/2018). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre esbarra o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1639337/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA. RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018). 2. "Nos termos da Lei n.o 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários" (AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1352170/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019) Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravante ressente-se de plausibilidade, em contraposição à argumentação desenvolvida originalmente pela agravada e aos elementos que colacionara aos autos, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 96766408, pp. 06 e 11 (fl. 146 e 151), Ação Cominatória no 0715953-56.2021.8.07.0001. [3] - ID Num. 96766405 (fl. 88), Ação Cominatória no 0715953-56.2021.8.07.0001. [4] - ID Num. 91622805, p. 05 (fl. 15), Ação Cominatória no 0715953-56.2021.8.07.0001. [5] - ID Num. 91622805, p. 14 (fl. 24), Ação Cominatória no 0715953-56.2021.8.07.0001.